Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-30.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018392-30.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DIREITO DE IMAGEM]

RELATOR
A
:
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CARVALHO JUNIOR - CPF: 274.725.821-15 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELADO), ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA - CPF: 132.901.548-74 (ADVOGADO), PATRICIA BURANELLO BRANDAO - CPF: 328.951.418-86 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (APELADO), VITOR HUGO JACOB COVOLATO - CPF: 441.468.978-31 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GABRIELLE DAMIATI WEY - CPF: 488.365.398-66 (ADVOGADO), GABRIELLE DAMIATI WEY - CPF: 488.365.398-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em ação indenizatória por publicação de matérias jornalísticas em página eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação de matéria jornalística relacionada à atuação do autor como agente público extrapolou os limites da liberdade de imprensa, configurando abuso de direito; (
ii
) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, aptos a ensejar a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa e de expressão é constitucionalmente garantida, mas encontra limites na proteção à honra e imagem.

4. As reportagens questionadas trataram de tema de interesse público com base em fontes oficiais, sem distorções ou imputações infundadas.

5. Como agente público, o autor está sujeito a críticas mais incisivas, que não caracterizam, por si só, abuso de direito.

6. A linguagem adotada, embora crítica, permaneceu dentro dos limites do jornalismo investigativo.

7. A condenação criminal por difamação não impõe, por si só, dever de indenizar na esfera cível, dada a independência entre as instâncias.

8. Ausentes os requisitos do art. 186 do CC, não se configura responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A crítica jornalística a agente público, quando baseada em fatos de interesse público, está protegida pela liberdade de imprensa e não gera, por si só, dever de indenizar.

2. A condenação criminal não vincula automaticamente a esfera cível, sendo imperiosa a demonstração de abuso, dano e nexo causal para configurar responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos IX e X; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11°.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 10188666920198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJ-DF, AI nº 0708867-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 14.05.2024; TJ-MT, AC nº 1028696-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
.
DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURO CARVALHO JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação indenizatória por danos morais ajuizada contra ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA e ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, que julgou improcedente o pedido, afastando o dever de indenizar (id. 290877863).

O apelante sustenta a negativa de prestação jurisdicional quanto à repercussão civil da condenação criminal imposta ao réu por difamação, com base nos mesmos fatos narrados na petição inicial. Aduz que a sentença cível ignorou os efeitos da decisão penal transitada em julgado, a qual reconheceu que o réu extrapolou os limites do direito de crítica. Alega que os réus, por meio do site de notícias “Isso é Notícia”, teriam veiculado reportagens ofensivas à sua honra e imagem, imputando-lhe conduta reprovável relacionada à aquisição de aeronave com recursos oriundos de depósitos judiciais do Estado de Mato Grosso, gerando danos de natureza moral. Sustentou que as publicações teriam distorcido os fatos e omitido dados relevantes, causando repercussão social negativa. Alega, ainda, que restaram presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil, ato ilícito, dano e nexo causal, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e a consequente condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido (id. 279037401).

Os apelados ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA e ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA ME, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença por ausência de vício, inexistência de dano moral e regularidade da atividade jornalística e pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 279037410).

A mediação foi inexitosa, conforme Termo de audiência de id. 292645394.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO,

OAB
/MT 34173-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GABRIELLE DAMIATI WEY, OAB/SP 493106.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Solicito
o
adiamento do julgamento para a próxima sessão para revisar os autos.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Aguardo o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)
:

Aguardo o voto da relatora.

SESSÃO DE

23
DE
JULHO

DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à pretensão do autor de ver reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por suposta veiculação de matéria jornalística ofensiva à sua honra, realizada pelo site dos requeridos “Isso é Notícia”.

A liberdade de imprensa é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito e está consagrada no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, garantindo o direito de informar e ser informado. No entanto, essa garantia não é absoluta, encontrando limites na proteção à honra, intimidade e imagem das pessoas, conforme estabelece o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. O exercício do direito à informação não pode ser distorcido a ponto de se converter em abuso de direito, sendo imprescindível que a atividade jornalística seja pautada pela veracidade dos fatos e pelo dever de cautela na escolha das palavras utilizadas.

Extrai-se dos autos que as reportagens se referem à aquisição de uma aeronave, tipo jato, pelo Estado de Mato Grosso, com recursos oriundos de multas decorrentes de ações penais, depositados junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tal aquisição foi alvo de atenção do Conselho Nacional de Justiça, tendo a então Corregedora Nacional à época, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinado a suspensão do repasse dos valores, bem como a prestação de esclarecimentos pelo Tribunal de Justiça.

Ao noticiar o fato, constata-se que os apelados não extrapolaram os limites da liberdade de expressão e de imprensa, pois a notícia não se mostrou desproporcional ou ofensiva ao ponto de ensejar reparação civil.

Conforme apurado, a matéria jornalística questionada tomou como base documentos públicos e manifestações institucionais autênticas, inclusive oriundas do próprio Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça, em razão do uso de valores oriundos de processos criminais para aquisição de aeronave durante a pandemia.

A linguagem adotada, ainda que eventualmente ácida, insere-se dentro dos limites do jornalismo investigativo e da crítica política, sendo o apelante pessoa pública, titular de cargo de elevada relevância, naturalmente submetido ao escrutínio da imprensa e da coletividade, condições que exigem maior grau de tolerância quanto a manifestações contrárias, ainda que contundentes.

O teor da reportagem, ao noticiar que o Secretário da Casa Civil teria “pressionado” pela aquisição da aeronave, pode ser compreendido como expressão jornalística com carga interpretativa, não se revelando ofensiva, sobretudo diante do contexto de que o próprio apelante, por meio de ofícios, manifestou-se favoravelmente à transação administrativa noticiada.

Os documentos colacionados demonstram que os jornalistas buscaram fontes oficiais, publicaram documentos e notas explicativas emitidas por órgãos estatais, e concederam espaço à versão oficial dos fatos, elementos que corroboram a ausência de ofensa capaz de gerar o dever de indenizar.

Some-se a isso o fato de que a matéria, disponível no site ISSO É NOTÍCIA, (acesso em 17/6/2025 em
https://issoenoticia.com.br/secretario-da-casa-civil-enviou-dois-oficios-ao-tj-por-compra-de-jatinho-de-luxo/
), não conta mais com o primeiro título, estando registrado sob a seguinte manchete: “
Secretário da Casa Civil enviou dois ofícios ao TJ por compra de jatinho de luxo
”.

O direito de crítica, especialmente quando exercido contra agentes públicos, é um instrumento indispensável ao controle democrático, e não pode ser reprimido com base em interpretações isoladas ou descontextualizadas.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação citada, pode-se concluir que a matéria jornalística não ultrapassou os limites do exercício regular do direito de informação, não restando caracterizado ato ilícito civil a ensejar indenização por danos morais.

A propósito, colho os seguintes julgados desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E CRÍTICA JORNALÍSTICA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. APELAÇÃO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDA E APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MIGUEL VAZ RIBEIRO contra SONIR JOSE BOASKEVIS, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelação de SONIR visava confirmar a improcedência, enquanto a de MIGUEL buscava a reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal no recurso interposto por SONIR JOSE BOASKEVIS; (
ii
) definir se as matérias jornalísticas veiculadas por SONIR ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa e configuraram dano moral a MIGUEL VAZ RIBEIRO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de SONIR JOSE BOASKEVIS não é conhecido por ausência de interesse recursal, pois objetiva apenas a manutenção da sentença que já lhe é favorável, sem pretensão de reforma.

A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta, sendo vedada a prática de calúnia, injúria e difamação.

A crítica jornalística contundente dirigida a agente político está amparada pela liberdade de expressão, devendo-se considerar a maior exposição pública dessas figuras e a maior tolerância a críticas.

As expressões utilizadas nas matérias ("demagogo" e "desrespeitoso") configuram crítica política regular, sem excesso ou abuso apto a gerar dano moral.

A ilustração impactante utilizada (pessoa amordaçada sob ameaça de arma de fogo) está relacionada ao contexto da violência urbana abordada nas reportagens e não configura imputação direta de crime ao autor.

Não se constatou a veiculação de informações manifestamente falsas ou desconectadas da realidade local que configurassem fake
news
.

O conteúdo jornalístico questionado respeitou o dever de veracidade, pertinência e cuidado, não sendo caracterizado ilícito civil indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SONIR JOSE BOASKEVIS não conhecido. Recurso de MIGUEL VAZ RIBEIRO desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de interesse recursal ocorre quando o recurso não objetiva a reforma da decisão recorrida, mas apenas sua manutenção.

A crítica jornalística dirigida a agente público, ainda que contundente e ilustrada de forma impactante, insere-se no exercício regular da liberdade de expressão e imprensa, não configurando, por si só, ato ilícito indenizável por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV, IX e X; CPC, art. 525, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 00536776320128130461, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 06.11.2024; TJ-MG, AC nº 10344140030398001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 05.12.2017; TJ-PR, AI nº 1701821-8, Rel. Des. Domingos José
Perfetto
, j. 14.09.2017; TJ-MT, AC nº 10188666920198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJ-DF, AI nº 0708867-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 14.05.2024.

(N.U 1000179-56.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
.

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Márcia Cristina Menezes Gualberto Silva contra sentença da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes da publicação de matéria jornalística, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a matéria jornalística impugnada extrapolou os limites da liberdade de imprensa, configurando abuso de direito e consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa e o direito à informação são garantidos pela CF/1988, art. 5º,
incs
. IV, IX e XIV, devendo ser ponderados com os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem.

4. A matéria jornalística impugnada limitou-se a divulgar fatos de interesse público, sem excessos ou distorções, inexistindo imputação criminosa infundada ou juízo depreciativo sobre a recorrente.

5. A jurisprudência do STJ e STF tem reconhecido que a divulgação de fatos verdadeiros, com finalidade informativa e sem intenção de ofensa, não gera direito à indenização, salvo comprovado abuso do direito de informar.

6. Não há nos autos prova de que a matéria tenha veiculado informações inverídicas ou distorcidas, nem de que tenha ocorrido violação direta à honra objetiva da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A liberdade de imprensa prevalece quando exercida de forma informativa, sem abusos e sem imputação indevida de ilícitos, não configurando dano moral passível de indenização a mera divulgação de fatos de interesse público."

(N.U 1028696-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
.

Por oportuno, registro que a menção à condenação criminal por difamação, invocada como fundamento de responsabilidade civil, não possui aptidão, por si só, para impor o dever de indenizar, porquanto as instancias são independentes (CC – art. 935) e, inclusive, a matéria veiculada estava escorada em informações de interesse público.

Portanto, ausente os requisitos da responsabilidade civil, disposto no art. 186, do Código Civil, a sentença deve ser mantida em seus termos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)
:

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
23
/07/2025